Tribunal: TJSP
Processo: 0002231-09.2013.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
INOVAÇÃO RECURSAL – pleito referente à cobrança de comissão do correspondente bancário – matéria não deduzida na inicial – apelo não conhecido quanto a esse aspecto.

COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA QUANTO À MATÉRIA – falta de interesse recursal – apelo não conhecido quanto a esse aspecto.

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.

Ementa:
INOVAÇÃO RECURSAL – pleito referente à cobrança de comissão do correspondente bancário – matéria não deduzida na inicial – apelo não conhecido quanto a esse aspecto.

COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA QUANTO À MATÉRIA – falta de interesse recursal – apelo não conhecido quanto a esse aspecto.

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – tarifa de inserção de gravame que podia ser cobrada – contrato celebrado antes da data (25/02/2011) de entrada em vigor da Resolução 3.954/2011 do CMN – onerosidade excessiva não demonstrada – tarifa de registro do contrato que não podia ser cobrada – ausência de comprovação do registro do veículo em nome do apelante junto aos órgãos de trânsito – tarifa de avaliação do bem – instituição financeira que não trouxe laudo que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo usado – cobranças afastadas – recurso parcialmente provido neste aspecto.

REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO – descabimento – devolução de valores que deve se dar na forma simples – ausência de dolo ou culpa grave – recurso não provido neste aspecto.

Resultado: recurso parcialmente provido, quanto à parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002231-09.2013.8.26.0660, da Comarca de Viradouro, em que é apelante
WILLIAM JULIO WATANABE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002231-09.2013.8.26.0660 - Voto 23694
2
VOTO No: 23694
APEL. No: 0002231-09.2013.8.26.0660
COMARCA: VIRADOURO VARA ÚNICA
JUÍZA: DANIELA CLAUDIA HERRERA XIMENES
APTE. : WILLIAM JULIO WATANABE (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO ITAUCARD S/A
INOVAÇÃO RECURSAL
pleito referente à cobrança de
comissão do correspondente bancário matéria não deduzida na
inicial apelo não conhecido quanto a esse aspecto.
COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO - AUSÊNCIA DE
SUCUMBÊNCIA QUANTO À MATÉRIA falta de interesse
recursal apelo não conhecido quanto a esse aspecto.
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO
INDÉBITO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
COBRANÇA DE
TARIFAS BANCÁRIAS
PERTINÊNCIA EXAMINADA
COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE
RECURSOS REPETITIVOS tarifa de inserção de gravame que
podia ser cobrada contrato celebrado antes da data (25/02/2011)
de entrada em vigor da Resolução 3.954/2011 do CMN

onerosidade excessiva não demonstrada tarifa de registro do
contrato que não podia ser cobrada ausência de comprovação do
registro do veículo em nome do apelante junto aos órgãos de
trânsito tarifa de avaliação do bem instituição financeira que
não trouxe laudo que comprovasse a efetiva prestação de serviço
de avaliação de veículo usado cobranças afastadas recurso
parcialmente provido neste aspecto.
REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO descabimento
devolução de valores que deve se dar na forma simples ausência
de dolo ou culpa grave recurso não provido neste aspecto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002231-09.2013.8.26.0660 - Voto 23694
3
Resultado: recurso parcialmente provido, quanto à parte
conhecida.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c.
repetição do indébito que o autor William Julio Watanabe moveu contra o réu Banco
Itaucard S/A.
A ação foi julgada parcialmente procedente, para o fim de se
declarar nula a cláusula que prevê a cobrança de serviços de terceiro, no valor de R$
300,00, bem como determinar a restituição, de forma simples, do referido valor
(sentença de fls. 77/78).
Inconformado, o autor recorreu (fls. 80/84). Sustentou que a
relação é de consumo. A cobrança das tarifas de avaliação de bem, registro de
contrato, gravame eletrônico e de comissão do correspondente bancário era abusiva.
A prestação desses serviços não foi comprovada. A cobrança da tarifa de cadastro
também deveria ser afastada. Não havia provas acerca da inexistência do cadastro
anterior junto à instituição financeira. Os valores cobrados indevidamente devem
restituídos pelo dobro. Pediu o provimento do recurso para o fim de ser julgada
procedente a ação.
O apelado, em sua resposta (fls. 92/96), basicamente pediu que
o recurso interposto fosse desprovido.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC). O recurso é isento de preparo, uma vez que o apelante é beneficiário da
justiça gratuita (cf. fls. 17).
De início, registre-se que o apelante não deduziu a pretensão
de que fosse afastada a cobrança de comissão do correspondente bancário. Porque tal
matéria não foi arguida na inicial e não mereceu exame na sentença, trata-se de
manifesta inovação recursal que não pode ser conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002231-09.2013.8.26.0660 - Voto 23694
4
Também não merece ser conhecido o inconformismo do
apelante a respeito da questão atinente à validade da cobrança da tarifa de cadastro,
por ausência de sucumbência quanto a essa matéria.
Assim anotado, na parte conhecida, o recurso comporta parcial
provimento.
De consumo ou não a relação entre as partes, a circunstância
era indiferente para o desate do litígio. É que de qualquer forma se atinge o mesmo
resultado, como se verá.
Pois bem, impende salientar que anteriormente defendi
posição no sentido de que, à exceção das tarifas expressamente proibidas pela
regulamentação infralegal, as demais poderiam ser cobradas pelas instituições
financeiras. Tal entendimento era fundado na interpretação das resoluções do
Conselho Monetário Nacional e, principalmente, no respeito ao direito de informação
do consumidor, eis que a pactuação das tarifas afastava a alegação de
desconhecimento quanto à cobrança.
Evidentemente, demonstrado o abuso na cobrança de
quaisquer das tarifas, pactuadas ou não, seria o caso de repetição quanto ao seu
pagamento. A circunstância deveria ser aferida no caso concreto.
A par do meu entendimento pessoal, a Segunda Seção do STJ
firmou teses que devem nortear a cobrança de tarifas nos contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008 data de entrada em vigor da Resolução no
3.518/2007 do CMN, que disciplinou a "cobrança de tarifas pela prestação de
serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil”.
Na parte que interessa ao desate recursal, assentou-se que,
ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso
concreto, a tarifa de inserção de gravame somente pode ser cobrada nos contratos
celebrados até 25/02/2011 (data da entrada em vigor da Resolução CMN
3.954/2011). Ainda, concluiu-se que a cobrança das tarifas de avaliação do bem dado
em garantia, registro de contrato e de serviços de terceiro é legítima, ressalvada a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado.
Nesse sentido, de se conferir a ementa dos seguintes julgados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002231-09.2013.8.26.0660 - Voto 23694
5
proferidos em sede de recurso repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza
a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de
posse do bem arrendado. 4. recurso especial desprovido” (Resp no
1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, j. em 12/12/2018);
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM.
PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002231-09.2013.8.26.0660 - Voto 23694
6
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA
DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE
DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado
em garantia. 4. recurso especial parcialmente provido” (REsp
1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, j. em 28/11/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002231-09.2013.8.26.0660 - Voto 23694
7
Feitos tais esclarecimentos, tem-se que o contrato de
financiamento foi firmado em 09.11.2010 (cf. fls. 11).
A cobrança da tarifa de inserção de gravame (inclusão de
gravame eletrônico) podia ser cobrada, porque o contrato foi celebrado antes da data
de entrada em vigor da Resolução 3.954/2011 do CMN (25/02/2011).
Não se verifica a hipótese de onerosidade excessiva. O valor
cobrado a título de tarifa de inserção de gravame (R$ 42,11) representa menos de
0,2% do valor do financiamento (R$ 24.500,00).
Não bastava a afirmação singela de que o valor da tarifa era
abusivo. O elemento qualificador do abuso é a diferença apurada que indique a
cobrança de tarifas em patamar muito superior ao que pratica o mercado, o que não
se verificou muito ao contrário.
Dessa forma, inexistente qualquer abuso, é o caso de ser
mantida a cobrança da tarifa de inserção de gravame.
A tarifa de registro de contrato (R$ 50,00) não podia ser
cobrada, porque não foi juntado aos autos o “Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo” ou qualquer outro documento para comprovar o registro
do veículo em nome do apelante junto aos órgãos de trânsito.
A tarifa de avaliação de bens (R$ 209,00) também não podia
ser cobrada. É que a instituição financeira não trouxe laudo que comprovasse a
efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo usado.
Não se pode olvidar que o contrato de financiamento é
destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, pelo que a instituição
financeira já dispõe da avaliação realizada pelo vendedor ao estipular o preço
expresso no contrato e na nota fiscal. Assim, porque não demonstrada a efetiva
avaliação do bem dado em garantia, a cobrança da tarifa de avaliação do bem é
expressamente afastada.
Descabido o pleito de repetição dobrada de indébito.
O entendimento do STJ é de que à hipótese se aplica
analogicamente a Súmula no 159 do STF, no sentido de que a cobrança excessiva,
mas de boa-fé, não dá lugar à repetição em dobro do indébito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002231-09.2013.8.26.0660 - Voto 23694
8
Nesta linha, merece ser trazido à colação o seguinte julgado,
síntese do entendimento predominante do STJ:
“DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. 1.- A
jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é
firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista
no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência
de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. 2.- Agravo
Regimental improvido” (STJ-3a T., AgRg no R.E. no 1.199.273-SP
Rel. Min. Sidnei Beneti Data do julgamento: 09 de agosto de 2011).
No presente caso, os valores a serem repetidos não denotam
dolo ou culpa grave, pois estavam amparados em contrato com relação ao qual não se
verificou a existência de vício na manifestação de vontade.
Em suma, o recurso é parcialmente provido, para o fim de ser a
ação julgada parcialmente procedente em maior extensão. Assim, deve ser afastada a
cobrança das tarifas de registro do contrato (R$ 50,00) e de avaliação de bens (R$
209,00). Determinada a repetição de forma simples dos respectivos valores, com
atualização monetária desde a data do desembolso e com acréscimo de juros de mora
de 1% ao mês desde a citação, porque a relação é contratual.
Pelo provimento parcial do recurso, não é caso de fixação de
verba honorária pela atuação na fase recursal.
Nesses moldes, quanto à parte conhecida, dá-se parcial
provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator